Tribunal: TJSP
Processo: 0001725-18.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu ao sentenciado o direito de usufruir de saída temporária, por ausência do requisito objetivo. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Necessidade de cumprir 1/6 da pena, mesmo em se tratando de sentenciado condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto. Inteligência do art. 123, inc. II, da LEP. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Decisão

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu ao sentenciado o direito de usufruir de saída temporária, por ausência do requisito objetivo. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Necessidade de cumprir 1/6 da pena, mesmo em se tratando de sentenciado condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto. Inteligência do art. 123, inc. II, da LEP. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Decisão hostilizada mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001725-18.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO LAGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001725-18.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No 46080
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001725-18.2020.8.26.0521 - PD
COMARCA: SOROCABA DEECRIM UR10
AGRAVANTE:
JOSÉ ROBERTO LAGO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Decisão que indeferiu ao
sentenciado o direito de usufruir de saída temporária, por ausência
do requisito objetivo. Insurgência defensiva. Não acolhimento.
Necessidade de cumprir 1/6 da pena, mesmo em se tratando de
sentenciado condenado a cumprir pena em regime inicial
semiaberto. Inteligência do art. 123, inc. II, da LEP. Precedentes
deste E. TJSP e do C. STJ. Decisão hostilizada mantida. Agravo
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa do
sentenciado JOSÉ ROBERTO LAGO contra a r. decisão de fl. 88, que
indeferiu seu pedido de saída temporária, por ausência do requisito
objetivo.

Na minuta do agravo, afirma o agravante que foi condenado a
cumprir pena em regime semiaberto e que configura ilegalidade exigir que
cumpra 1/6 da pena para ter direito à saída temporária, uma vez que
decorrido referido lapso já terá direito de ser promovido ao regime aberto,
tornando o benefício perseguido “inexequível”. Pleiteia, assim, a reforma
da decisão, a fim de que lhe seja concedido o direito à saída temporária
(fls. 03/08).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls. 98/100),
o MM. Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 101).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 110/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001725-18.2020.8.26.0521 -Voto no
3
É o relatório, em síntese.
A pretensão defensiva não prospera.
Com efeito, pelo que se colhe dos autos, o agravante desconta
a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa
de homicídio simples e deu início ao cumprimento da pena em
19/07/2019. Segundo consta do cálculo elaborado, cumprirá 1/6 da pena
somente em 20/07/2020 (fls. 66/67).
Sendo assim, a decisão recorrida não comporta reparo, de
conformidade com o que preceitua o art. 123 da Lei de Execução Penal, a
saber:
“Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado
do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos
seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o
condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena. (grifei).
Realmente, os requisitos estipulados no art. 123 da LEP são
cumulativos, de forma que o benefício em questão somente será concedido
se todos estiverem preenchidos.
Realmente, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, “o fato de o apenado ter sido condenado no regime
intermediário, por si só, não enseja a obrigatoriedade do
deferimento do benefício da saída temporária, havendo necessidade
de comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001725-18.2020.8.26.0521 -Voto no
4
já que não é reincidente, e compatibilidade do benefício com os
objetivos da reprimenda.” ( STJ, HC no 335334/RS, Relator Ministro
Felix Fischer, j. 19/04/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS
CORPUS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691
DA
SUPREMA
CORTE.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa
de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob
pena de indevida supressão de instância. Súmula n.o 691/STF.
2. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso
em apreço, mormente porque o entendimento desta Corte Superior é
no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da
Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do
prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados
em regime inicial semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no Habeas
Corpus no 550.844/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 17/12/2019).
No mesmo sentido o posicionamento deste E. Sodalício:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Saída temporária. Sentença a quo
julgou improcedente o pedido. Defesa alega que o sentenciado
preenche os requisitos para a concessão das saídas temporárias.
Sem razão. Requisito objetivo não preenchido. Requisitos do artigo
123 da LEP que devem ser preenchidos por completo. Agravo
improvido.” (TJSP, Agravo de Execução Penal no o
0008593-46.2019.8.26.0521, Relator Desembargador Andrade Sampaio, j.
23/01/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Saída temporária. Regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001725-18.2020.8.26.0521 -Voto no
5
semiaberto. Artigo 123, inciso II, da LEP. Necessidade de
preenchimento do requisito objetivo AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP,
Agravo de Execução Penal no 0011414-80.2019.8.26.0502, Relatora
Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, j. 29/04/2020).
Como se vê, a decisão agravada se mostra correta, nada
havendo de ilegal, impondo-se, consequentemente, o desprovimento do
agravo.
Nego, pois, provimento ao recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)